Tribunal: TJSP
Processo: 2070183-54.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Insurgência contra decisão que, nos autos de ação de inventário, destituiu o agravante do cargo de inventariante e nomeou, em substituição, outro herdeiro. Descabimento. Elementos dos autos que evidenciam desídia na condução do inventário, ineficiência administrativa e prática de atos potencialmente lesivos ao acervo hereditário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Insurgência contra decisão que, nos autos de ação de inventário, destituiu o agravante do cargo de inventariante e nomeou, em substituição, outro herdeiro. Descabimento. Elementos dos autos que evidenciam desídia na condução do inventário, ineficiência administrativa e prática de atos potencialmente lesivos ao acervo hereditário. Inteligência do artigo 622 do CPC. Medida que visa resguardar o patrimônio do espólio e a regular tramitação do feito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.